Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO OBJETO DE CUMPRIMENTO. VALOR CONTROVERTIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Tal fato não impede a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC sobre a parte controvertida depositada se a impugnação for rejeitada.
2. O objetivo das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC é trazer efetividade às decisões judiciais. Constitui mecanismo punitivo direcionado à parte que deixa de pagar tempestivamente o título judicial.
3. Tendo o devedor realizado o depósito integral do débito e impugnado apenas parte do valor exigido pelo credor, incide a penalidade prevista no §1o do art. 523 do CPC sobre o valor controvertido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.